Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744169-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DE SOUSA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rafael Alves de Sousa Oliveira contra suposto ato ilegal imputado ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e ao Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe. Narra o impetrante ser candidato devidamente inscrito no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia Civil da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, sob o número 10003740, e ter logrado êxito em todas as etapas. Diz haver previsão no edital de divisão dos candidatos em três grupos para realização do Curso de Formação Profissional – CFP. Afirma ter sido realizado o CFP simultaneamente com todos os candidatos, não por divisão em três grupos. Proclama que o Curso foi ministrado de forma diversa do previsto no edital. Aduz que, no momento da classificação dos candidatos, as notas foram divididas em grupos, o que, no seu entender, além de se tratar de equívoco, acarretou-lhe prejuízo. Assinala violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, igualdade, eficiência, moralidade e boa-fé, bem como desrespeito ao comando inserto no art. 35, § 1o, do Decreto n. 9.739/19. Explica ter sido altamente prejudicado pela referida alteração do certame, por ter sido sua nota “considerada no todo (de acordo como foi feito o CFP, um único grupo grande)”, o que, no seu entender, “traz uma convocação mais rápida, quanto que, se considerara em na divisão dos três grupos cai significativamente sua colocação”. Pretende, assim, ser convocado pela classificação geral. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Formula, ao final, os seguintes pedidos: V. DO PEDIDO LIMINAR Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência a conceder, liminarmente, a suspensão do concurso, até o julgamento final e definitivo desse mandado de segurança. Estão demonstrados os dois requisitos para sua concessão, quais sejam, “fumus boni juris” – em razão da violação do decreto mencionado e do edital do próprio concurso e do Princípio da Vinculação Ao Instrumento Convocatório -, e “periculum in mora” –caracterizado pelo perigo dos efeitos da convocação e adjudicação do concurso, violando a isonomia do concurso. VI. DOS PEDIDOS Como pedido principal desse “mandamus”, requer se digne Vossa Excelência a: A. Citação dos réus para contestar esta ação, sob pena de revelia; B. No mérito, seja concedida a ordem para convocar o impetrante pela classificação geral do concurso desconsiderando a divisão em grupos, de acordo com os fundamentos jurídicos acima exposto C. Intimar o Ministério Público a se manifestar. D. A escolha pelo juízo 100% digital, ficando desde já autorizada a utilização das informações eletrônicas constantes nesta peça inicial, para as partes, e para a advogada Renata Lima Lisboa, considerar-se-á as informações constante no rodapé deste documento de acordo com a Resolução No 345 de 09/10/2020 do Conselho Nacional De Justiça - CNJ; E. Que todos os atos devam ser publicados em nome exclusivamente da advogada Renata Lima Lisboa, OAB-DF 54.069, e quaisquer atos porventura não publicados em seu nome serão objeto de pedido de nulidade pela Autora, nos termos do artigo 272, § 5o do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 104.385,36 (cento e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Custas iniciais comprovadas nos Ids 52424497 e 52470147. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 17/10/2023 (Id 52472769). Por decisão unipessoal catalogada no Id 52537227, foi indeferido o pedido liminar. O Distrito Federal, com fundamento no art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009, requereu seu ingresso no feito. Na mesma oportunidade, suscitou a preliminar de indeferimento da inicial por inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela denegação da segurança (Id 53369030). A Diretoria Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) prestou informações, arguiu as preliminares de inadequação da via eleita e de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, postulou pela denegação da ordem (Id 53402134). Por sua vez, o Secretário de Estado de Orçamento, Planejamento e Administração do Distrito Federal, ao prestar informações, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita. No mérito, pugnou pela denegação da segurança (Id 53502887). A douta Procuradoria de Justiça Cível oficiou no sentido de não ser o caso de sua intervenção, diante da inexistência de interesse público, porquanto não se trata de ação sobre direito indisponível e nem coletivo, bem como não há presença de incapaz nos polos do “writ” (Id 53604860). No despacho catalogado no Id 53666605, converti o julgamento em diligência para facultar à parte impetrante se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelos impetrados nas informações prestadas (Ids 53402134 e 53502887). O Distrito Federal anexou documentos (Id 54065890, pp. 1-90). O impetrante apresentou a petição catalogada no Id 54333114, em que requereu a inclusão do Presidente da Comissão do Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal e do Distrito Federal como autoridades coatoras. Ressaltou presente o direito líquido e certo alegado. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente “writ” foi distribuído para esta instância em razão da indicação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF como autoridade alegadamente responsável pelo ato supostamente ilegal praticado na condução do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente da Polícia Civil da carreira de Polícia Civil do DF – PCDF. A autoridade indicada como coatora alegou não ser legítima para compor o polo passivo do “writ”. Informa ter sido delegada a competência à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para realizar o certame em comento, conforme a Portaria n. 348, de 13/7/2018. Acresce ser o concurso público em referência regido por edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. Assinala não deter a Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento e Administração as informações detalhadas acerca das questões da prova propostas. Pois bem. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Impende registrar, ainda, dispor o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal que: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial". No caso vertente, o ato dito ilegal pelo impetrante consistiu na realização do curso de formação profissional (CFP) simultaneamente com todos os candidatos, e não por divisão em três grupos, consoante previsto no edital, bem como na divisão das notas dos candidatos em grupos no momento da classificação, o que, no seu entender, além de se tratar de equívoco, acarretou-lhe prejuízo. Todavia, de fato, não é o Secretário de Estado, indicado como autoridade coatora, o autor do ato concreto apontado como ilegal, porquanto o certame em apreço fora instituído por ato exclusivo da Polícia Civil do Distrito Federal, que contratou o Cebraspe para realizar o concurso público, conforme se verifica no seguinte trecho do edital (Id 52424493, p.1): EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020 A Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil; na Lei Orgânica do Distrito Federal; na Lei Federal no 4.878, de 3 de dezembro de 1965; no Decreto-Lei Federal no 59.310, de 27 de dezembro de 1966; na Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; na Lei Distrital no 837, de 28 de dezembro de 1994; na Lei Federal no 9.264, de 7 de fevereiro de 1996; na Portaria PCDF no 1.031, de 7 de julho de 2006; na Resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos do Distrito Federal (CPRH/DF), de 19 de dezembro de 2011; na Portaria PCDF no 6, de 27 de janeiro de 2016, e suas alterações; na Portaria PCDF no 348, de 13 de julho de 2018; e na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, aplicada subsidiariamente, torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante as condições estabelecidas neste edital. 1.1O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. (grifos nossos) Outrossim, por fazer a abertura do edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, referência à Portaria n. 348, de 13/7/2018, publicada no DODF n. 145, de 01/8/2018, vislumbro ter sido a competência para a sua prática delegada à Polícia Civil do Distrito Federal, conforme previsto no art. 1o do ato normativo em apreço, “in verbis”: PORTARIA No 348, DE 13 DE JULHO DE 2018 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃODO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 2o, da Lei no 4.949, de 15 de novembro de 2012, resolve: Art. 1° Delegar à Polícia Civil do Distrito Federal competência para realizar Concurso Público para provimento de 300 (trezentas) vagas para o cargo de Escrivão de Polícia do Distrito Federal, conforme autorização do Comitê de Política de Pessoal - CPP, da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA/DF, na 15a Reunião do Comitê, realizada no dia 11/05/2018. Art. 2° A Polícia Civil do Distrito Federal deverá observar o disposto na Lei no 4.949, de 15 de novembro de 2012, e o contido no inciso VI, do art. 3° da Lei no 2.958, de 26 de abril de 2002. Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Nesse trilhar, considerando estar a impetração do “mandamus” direcionada à forma de realização do curso de formação profissional (CFP) dos candidatos e à listagem destes em ordem de classificação, de acordo com o grupo do CFP, evidente não ter o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal praticado o ato dito ilegal pelo impetrante, mas sim a autoridade responsável pela condução do certame. Importa ressaltar que a autoridade coatora em referência nem mesmo subscreveu o edital de concurso público, do qual o impetrante fora classificado, ato que ficou a cargo da Diretoria da Escola Superior da Polícia Civil do Distrito Federal (Id 52424493, p. 49). Assim, não se afigura o Secretário de Estado, indicado como autoridade coatora, como o responsável pela convolação dos atos praticados pela comissão de seleção contratada. Desta feita, não pode o referido impetrado ser compelido a reverter o ato administrativo que classificara o impetrante no concurso de acordo com o seu grupo do CFP, porquanto sequer participara do ato, não estando municiado de poder para interferir na condução do certame. Outrossim, os documentos anexados pelo Distrito Federal reforçam a conclusão acerca da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, por se referirem a ofícios encaminhados à Polícia Civil do Distrito Federal e ao Cebraspe para fins de esclarecimento da situação noticiada pelo impetrante. Em complemento, a despeito de ter o Secretário de Estado se manifestado a respeito do mérito do “writ” nas informações prestadas (Id 53502887), calha frisar que o enunciado de súmula 628/STJ veda, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da encampação quando a indicação da autoridade coatora implica em alteração na competência jurisdicional, “ad litteris”: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal". Forçoso, assim, reconhecer o equívoco na indicação do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF como autoridade impetrada, consoante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por esta autoridade, porque não é o responsável imediato pelo ato administrativo atacado. Neste sentido, trago à colação julgado da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF para figurar como impetrado em mandado de segurança em que se discute a prática de atos de condução do concurso público, in verbis: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DF. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, autoridade coatora legítima para figurar no mandado de segurança é aquela que, de maneira concreta e específica, pratica ou ordena a prática do ato reputado ilegal, assim como aquela que detém competência para desfazer a apontada ilegalidade. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Em se tratando de concurso público, a banca examinadora é a instituição responsável por aplicar as avaliações e aferir o rendimento de todos os candidatos, definindo quais serão aprovados e quais serão reprovados. Da mesma forma, é a banca que examina recurso administrativo interposto por candidato reprovado com objetivo de desfazer ou corrigir o ato de reprovação. 3. O Secretário de Estado não ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra ato de reprovação de candidato em concurso público organizado por banca examinadora. 4. No caso de mandado de segurança impetrado em face do Secretário de Estado e do Presidente da banca examinadora, a exclusão do primeiro da lide, aliado à inexistência de foro privilegiado em relação ao segundo, acarreta o declínio da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 5. Agravo interno do DF conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Agravo interno do impetrante conhecido e não provido. (Acórdão 984550, 20160020250649MSG, Relator: ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016. Pág.: 70/71) (grifos nossos) Reconhecido que o impetrante ataca, no mandado de segurança, ato não praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, mas sim pela Diretoria da Escola Superior da Polícia Civil do DF e pelo Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, contra quem deve se processar o “writ”, impossibilitado fica o processamento do “mandamus” neste Tribunal de Justiça. É que, referida autoridade – Diretoria da Escola Superior da Polícia Civil do DF – não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 1a Câmara Cível, para a qual foi distribuído o presente mandado de segurança, devendo os autos serem remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, para examinar o prosseguimento do mandado de segurança em relação à apontada autoridade coatora remanescente e às indicadas pelo impetrante na petição coligida ao Id 54333114. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932 do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF para figurar como autoridade impetrada neste mandado de segurança. Em consequência, considerando ter o impetrante apresentado emenda à inicial (Id 54333114), com a finalidade de correção do polo passivo do “writ”, DETERMINO a remessa do processo para uma das Varas da Fazenda Pública do DF para aferir a viabilidade de recebimento da peça e admissão do processamento e julgamento do “mandamus”. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, cumpra-se a determinação nela exarada, com baixa na distribuição. Brasília, 12 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora